Tribunal: CARF
Processo: 10680.725415/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725415/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
CONRENNO-AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL OU
ECONÔMICA. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
As contribuições devidas ao SENAR possuem natureza jurídica de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, não
incidindo sobre ela a imunidade tributária advinda com a EC 33/2001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 68 a 74) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.315.548-4, consolidado em 31/12/2010, no valor total de R$ 12.308.72,
relativo às contribuições devidas ao SENAR incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural (produtor rural – pessoa jurídica), no período de 01/2006 a
12/2008.
Relatório Fiscal às fls. 32 a 36 e Impugnação às fls. 54 e 55.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725415/2010-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/07/2013 (fls. 76) e apresentou
recurso voluntário em 07/08/2013 (fls. 80 e 81) sustentando: a) receitas originárias de exportação
de produtos agropecuários são isentas de contribuições sociais, conforme EC 33/2001; b)
inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade incidente sobre as receitas decorrentes de exportação de
produtos
Alega o contribuinte a não incidência das contribuições devidas à seguridade
social sobre as receitas decorrentes da exportação de produtos agropecuários, em consonância
com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 33/2001.
Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de
repercussão geral e submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso
Extraordinário no 700.9221 afetado com o Tema no 651, que assim dispõe:

1 CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI No 8.870/94 –
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade
do artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
(STF, Tema no 651, RE 700922 RG , Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 09/05/2013. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 09/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

Tema no 651 do STF - Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a
cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1o,
da Lei 8.870/1994.
O julgamento aguarda decisão definitiva, constando no andamento do feito que,
após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que conheciam do recurso
extraordinário, negavam-lhe provimento e fixavam a seguinte tese (tema 651 da repercussão
geral): "É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre o produto da comercialização da produção, prevista no artigo
25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994”; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
divergia do Relator para dar provimento ao recurso extraordinário da União e denegar a
segurança pleiteada, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional, à luz dos artigos 195, I,
b, e § 4o, e 154, I, da Constituição Federal, o art. 25, I e II, e § 1o, da Lei 8.870/1994, que
instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente).
Ocorre que o Auto de Infração foi lavrado pelo não recolhimento das
contribuições destinadas ao SENAR incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural (produtor rural – pessoa jurídica), conforme previsão do art. 22-A, I, § 5o, da Lei
no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que não há que se falar em
imunidade uma vez que a venda ocorreu a adquirentes domiciliados no Brasil e, ausente a
exportação, ainda que se considere a possibilidade que, posteriormente, o adquirente, empresa
de exportação, venha a alienar toda ou parte da produção a terceiro domiciliado no exterior
(fls. 71 e 72).
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação2.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação3.

2 Art. 1o O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o
atual parágrafo único para § 1o:
"Art. 149. ........................................
§ 1o...............................................
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
3 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE
O
PRODUTOR
E
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto,
supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende
do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente
reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com
Repercussão Geral4, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária ”
De fato, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes
de exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras, no tocante às contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico.
No entanto, a contribuição devida ao SENAR, com previsão nos arts. 22-A, I, §
5o, da Lei no 8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, possui natureza jurídica de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, não incidindo sobre ela a imunidade
tributária advinda com a EC 33/2001.
Nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz, no Acórdão no 9202-006.595, de 20/03/2018, da 2a Turma da CSRF, que
bem explica que a contribuição devida ao SENAR não tem natureza jurídica de contribuição
social, nem de intervenção no domínio econômico, e sim de interesse de categoria profissional
ou econômica.
Consoante o comando inserto no art. 4o, I e II, do CTN, a destinação ou a finalidade do
produto da arrecadação é irrelevante para a qualificação da espécie tributária ou de sua
natureza jurídica específica, nos termos abaixo transcritos:

2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem
intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar
mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
4 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O
melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
c mp nsã d n u z bj v d mun d d , qu s á nd c qu mun nã é c n bu n , ‘m s s m b m
qu nd xp d ’, p n , v n s p m v d xp rtação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE
627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos
§§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração
Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A n m mun z n c n d n nc s I d §2o d 149 d C ns u çã d R púb c c nç
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
xp d n m d á ” 5 R cu s x d ná qu s dá p v m n (RE 759244, R ( ): EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualifica-la:
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.
A esse respeito, Hamilton Dias preleciona:
No fundo, entretanto, o fato gerador das contribuições tem uma configuração toda
especial, pois não é, como nos impostos, condição necessária e suficiente ao
surgimento da obrigação, por supor a existência de um especial interesse do sujeito
passivo em certa atividade estatal. Assim, o pressuposto ou causa da obrigação é esse
benefício, embora se tome como parâmetro referencial ou fato de exteriorização, algo
que ocorre no mundo fenomênico, semelhantemente aos impostos.
Acerca do tema, Miguel Reale, discorrendo sobre o fato imponível das contribuições,
assevera que: o fato gerador não atua como mera causa da exação, como acontece com
os impostos, mas sim como causa qualificada pela finalidade que lhe é inerente.
Segundo Luciano Amaro, as contribuições distinguem umas das outras pela finalidade
a cujo atendimento se destinam. E prossegue o eminente autor, em outra passagem de
sua respeitada doutrina:
É a circunstância de as contribuições terem destinação específica que as diferencia dos
impostos, enquadrando-as, pois como tributos afetados à execução de uma atividade
estatal ou paraestatal específica, que pode aproveitar ou não ao contribuinte (...).
Acrescenta Hamilton Dias de Souza e Ives Gandra da Silva, no Curso de direito
tributário, que:
Nos impostos, basta a ocorrência do fato gerador para nascer a obrigação tributária,
ao passo que nas contribuições a obrigação só nasce se verificados,
concomitantemente, o benefício e o fato descrito na norma.
As contribuições desfrutam de muitos qualificativos na doutrina, dentre eles:
parafiscais, especiais e sociais. Contudo, o nome dado ao instituto não possui tanta
relevância quanto essência jurídica.
O art. 149, caput, da Constituição, enumera três tipos de contribuições da seguinte
forma:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Como se evidencia, o preceptivo discrimina as seguintes contribuições federais: a)
contribuições sociais; b) contribuições de intervenção no domínio econômico; e c)
contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas.
As contribuições para os Serviços Sociais (sistema S) traduzem-se nas receitas
repassadas a entidades, na maior parte de direito privado, não integrantes da
administração pública, mas que realizam atividades de interesse público.
Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Essas entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividades
privada de interesse público, serviço não exclusivo do Estado; Exatamente por isso são
incentivadas pelo Poder Público. A atuação estatal, no caso, é de fomento e não de
prestação de serviço público. (DI PIETRO, 2013, p. 201).
Para Ricardo Lobo Torres, trata-se de arrecadação do Parafisco, isto é, dos órgãos
paraestatais incumbidos de prestar serviços paralelos aos da Administração, através de
orçamento especial, que convive com o orçamento fiscal (art. 165, § 5o, da CF).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

Dispostas essas considerações, cabe salientar que a marca das contribuições especiais é
que sua arrecadação deve ser carreada para o financiamento de atividades de interesse
público, beneficiando certos grupos, e direta ou indiretamente o contribuinte.
Dado o panorama geral, colaciono abaixo a legislação atinente às contribuições ao
SENAR:
(...)
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de intervenção
no domínio econômico seria necessário entender elas possuem caráter extrafiscal como
nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as distorções e abusos de seguimentos
descompassados, e não somente carreando recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as quais
se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem Econômica e
Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal, consoante os princípios
abaixo colacionados:
(...)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do Estado, a
fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu fluxo produtivo
para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade precípua das
contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da atividade,
por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização da
produção rural e ocorre com a venda ou a c ns gn çã d p duçã u ; base de
cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção, o que destoa
das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais incidem
sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e promoção
social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado setor com
o fim de contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo políticas do
governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas
específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias profissionais
ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas contribuições também
possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bem estar e
justiça social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto das
contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da sua
arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as
verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística),
enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos cofres do SENAR perdem o
caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA 1.953).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725415/2010-11

F s ss s c c çõ s, n nd qu ; mb a reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais,
bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante
n d s nv v m n d um p ís; m su ssênc ju ídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de p ss s; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse
de categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à autuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão no 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, 2a
Turma da Câmara Superior, Sessão de 26/02/2018)
Portanto, sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital